Tribunal: CARF
Processo: 11065.721694/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721694/2013-15
ACÓRDÃO
1202-002.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Demonstrado nos autos a intempestividade do recurso voluntário, a peça
de defesa não merece conhecimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os(as) Conselheiros(as) Maurício Novaes
Ferreira, André Luis Ulrich Pinto, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Andrea Viana Arrais
Egypto (substituta), Liana Carine Fernandes de Queiróz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente
e Relator)

RELATÓRIO
Por bem resumir a controvérsia, adoto o relatório da decisão que abaixo transcrevo:
Fl. 4437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721694/2013-15
2
O presente processo tem por foco exigir o recolhimento de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSL em
função da compensação indevida de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativas de CSL verificada relativamente aos anos-calendário 2008 e 2009.
A compensação a maior foi resultado da diminuição dos saldos de prejuízos fiscais
e bases de cálculo negativas da CSL em razão da utilização do direito de
compensação frente aos autos de infração lavrados no curso dos processos
administrativos no 11065.002498/2008-72 e 11065.722698/2012-02.
Os processos acima referidos dizem respeito a operações societárias simuladas
com a finalidade da geração de ágio e a conseqüente dedução desse ágio da base
de cálculo do IRPJ e da CSL. No primeiro processo referido no parágrafo anterior,
houve a exigência dos tributos devidos em função das deduções operadas em
relação aos anos-calendário 2004 a 2006. O segundo processo tomou por foco as
deduções operadas em relação aos anos-calendário 2007 a 2009.
Os autos de infração lavrados nos dois processos acima noticiados não
contemplaram qualquer compensação de prejuízos fiscais ou de bases de cálculo
negativas da CSL. O contribuinte solicitou, quando da apresentação da
impugnação aos lançamentos constantes dos processos administrativos no
11065.002498/2008­72 e 11065.722698/2012­02 (fl. 2.667, item “xvi”), a redução
das exigências fiscais lavradas em razão compensação de prejuízos fiscais e de
bases de cálculo negativas de CSL. Efetuadas as compensações requeridas,
observou-se o exaurimento dos saldos compensáveis, motivo pelo qual as
compensações efetuadas pelo contribuinte nos anos-calendário 2008 e 2009
restaram indevidas, porquanto não mais existentes saldos que as respaldassem
(fl. 3.321). Por tal motivo, a fiscalização lavrou os autos de infração das fls. 3.297 a
3.313.
Cientificado do lançamento em 28 de junho de 2013 (fls. 3.298, 3.307 e 3.321), o
contribuinte apresentou sua impugnação em 26 de julho de 2013 (fl. 3.325),
tendo observado o prazo legal.
O contribuinte historia as autuações anteriores indicando a realização de
compensações de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas de CSL de ofício
(fl. 3.326, § 4o). Após, faz suma do seu protesto, nos seguintes termos (fl. 3.328):
“13. Em razão da lavratura dos Autos de Infração e dos valores supostamente
devidos pela Requerente nos referidos processos, a Fiscalização entendeu que ela
deveria ter ajustado os saldos constantes da parte B do Livro de Apuração do Lucro
Real ("LALUR"), reduzindo seus prejuízos fiscais e bases negativas de CSL. Se feitos
esses ajustes pretendidos pelo Fisco, a Requerente deixaria de ter saldo a
compensar nos anos-calendários de 2008 e 2009.
14. Todavia, a Requerente entende que o momento oportuno para realizar
os ajustes pretendidos pela Fiscalização é apenas no momento do
encerramento dos Processos Administrativos n°s 11065.002498/2008-72 e
11065.722968/2012- 02. Antes que os referidos processos terminem, não é
Fl. 4438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721694/2013-15
3
possível concluir se os débitos discutidos são ou não devidos e, por
consequência, não faz sentido para a Requerente, ajustar a parte B do
LALUR sem que haja uma posição definitiva sobre o assunto.
15. Estando os citados processos administrativos em curso, e os débitos nele
discutidos com a sua exigibilidade suspensa, são legítimas as compensações
realizadas pela Requerente nos anos-calendário de 2008 e 2009, conforme
se verá em detalhes a seguir.
O impugnante defende “a necessidade de decisão definitiva para que se possa
proceder à compensação de ofício” (fl. 3.328), estando a “procedência do
presente processo” “diretamente vinculada à solução dos Processos
Administrativos no 11065.002498/2008­72 e 11065.722968/2012­02” (fl. 3.329).
Se os referidos processos forem julgados improcedentes, os créditos do
contribuinte (prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSL) serão
“suficientes para suportar as compensações objeto do presente processo” (f.
3.329). Junta jurisprudência administrativa.
Sustenta, também, a certeza e a liquidez dos seus créditos (prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas da CSL). Não haveria “prova robusta que diga o
contrário” (fl.
3.330). Ao contrário, a escrituração dos créditos, nos termos do art. 923 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, o Regulamento do Imposto de Renda
– RIR/1999, faria prova da existência dos créditos.
O contribuinte argumenta, ainda, a improcedência dos autos de infração
constantes dos processos administrativos no 11065.002498/2008-72 e no
11065.722968/2012- 02, solicitando o sobrestamento do presente processo até
que decididos os processos antes referidos.
O impugnante reclama de erro no cálculo da dívida tributária em função da não
consideração da dedução de despesas no âmbito do Programa Alimentação do
Trabalhador e do Programa de Incentivo Cultural, bem como dos valores dos
saldos negativos de IRPJ e CSL apurados em decorrência dos recolhimentos
antecipados.
Quanto à multa aplicada, defende a inexistência de qualquer ilícito a ser
penalizado. Os saldos existiam e foram adequadamente utilizados.
Temporalmente, em julho de 2009, o contribuinte foi cientificado da decisão
administrativa em torno dos autos de infração constantes do processo
administrativo no 11065.002498/2008-72, que teria determinado compensação
de ofício de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSL.
Na autuação seguinte, não teria havido determinação para o recálculo dos saldos
de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSL. Assim, “Fácil perceber,
destarte, que no momento em que a Requerente utilizou os prejuízos fiscais e as
bases negativas de CSLL, durante os anos de 2008 e 2009 - ao menos até julho de
2009, a Requerente não tinha ainda conhecimento de que havia decisão de
Fl. 4439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721694/2013-15
4
primeira instância determinando as "compensações de ofício" mencionadas no
Relatório Fiscal” (fl. 3.337). O contribuinte teria, apenas, exercido o seu direito. Se
o desejo do lançador fosse evitar a decadência, deveria ter promovido o
lançamento sem a exigência da multa.
Quanto ao teor da multa, que foi a qualificada, reclama da inexistência de
esclarecimento a respeito da motivação do ato. Não sabe o contribuinte se teria
havido “dolo, fraude, ou uma eventual simulação. O fato dos processos anteriores
terem contemplado multa majorada não “autoriza a imputação neste processo
reflexo” (fl. 3.338). Ademais, “a imputação de multa agravada nos autos dos
Processos Administrativos n°s 11065.002498/2008-72 e 11065.722968/2012-02,
não podem ser automaticamente aproveitadas neste processo, ainda que deles
seja reflexo, seja pela ausência de norma autorizadora desse procedimento, seja
porque a situação verificada nos três processos é bastante distinta” (fl. 3.339).
Junta jurisprudência administrativa.
Alternativamente, solicita a aplicação da multa de 20% disposta no art. 45 da
Instrução Normativa no 1.300, de 20 de novembro de 2012, porquanto
contemplaria situação semelhante a dos autos. Junta jurisprudência administrativa.
Alternativamente, também, requer o afastamento da penalidade e dos juros em
razão da observância das normas na compensação de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas da CSL em função da regra insculpida no parágrafo único do art.
100 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional –
CTN.
Quanto aos juros calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – Selic, entende que a referida taxa é inaplicável aos
créditos tributários, uma vez que a aplicação se mostra ilegal e inconstitucional.
Junta jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça.
Acrescenta, ainda, que os juros calculados em função da taxa Selic jamais
poderiam recair sobre o valor da multa de ofício, que é uma penalidade e não tem
natureza tributária. Quando muito, só poderia ser aplicada aos créditos
tributários. Afasta, preventivamente, a alegação de que o art. 43 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, contempla a incidência dos juros sobre a multa
isolada, uma vez que são situações distintas. Junta jurisprudência administrativa.
Em julgamento realizado em 24/10/2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Porto Alegre- RS prolatou o Acórdão 10-47.106 (fls. 3729/3739) pelo qual a
impugnação foi tida como improcedente em decisão consubstanciada na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS.
Fl. 4440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721694/2013-15
5
Comprovada a compensação excessiva de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativas de CSL, cabível a exigência dos tributos faltantes. No caso concreto, as
compensações que exauriram os saldos foram pleiteadas pelo contribuinte. Uma
vez deferidas as compensações requeridas, o contribuinte foi cientificado desse
fato e quedou inerte em relação à compensação excessiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após a decisão de primeira instância ter sido cientificada ao sujeito passivo (fls.
3740/3743) foi lavrado Termo de Perempção (fl.3744) eis que o sujeito passivo não apresentou
recurso no prazo regulamentar. Posteriormente, a interessada interpôs recurso voluntário ao
CARF (fls. 3781/3980) onde sustenta a tempestividade do recurso eis que não teria aderido ao DTE
(Domicílio Tributário Eletrônico) e reitera, em essência, as razões expedidas na peça impugnatória.
Este Colegiado prolatou Despacho de Diligência (fls. 4403/4404) com
encaminhamento dos autos à Unidade de origem da RFB para que fossem examinados aspectos da
arguição da defesa quanto à adesão ao DTE.
Retornou o processo ao Colegiado com a confirmação de adesão ao DTE e
ratificação do Termo de Perempção (fls. 4413/4414 e documentos de fls. 4406/4412).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto – Relator
O recurso foi interposto por signatário devidamente legitimado, mas o
conhecimento fica condicionado à análise da tempestividade.
Preliminarmente, cabe uma observação em relação à adesão ao PRLT relativamente
aos processos 11065.002498/2008-72 e 11065.722968/2012-02 que, segundo petição
apresentada e reiterada pela defesa, implicaria na extinção dos débitos aqui tratados.
Cabe ratificar o já exposto na transcrição do relatório da decisão recorrida no que
tange aos processos em questão:
O presente processo tem por foco exigir o recolhimento de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSL em
função da compensação indevida de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativas de CSL verificada relativamente aos anos-calendário 2008 e 2009.
Fl. 4441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721694/2013-15
6
A compensação a maior foi resultado da diminuição dos saldos de prejuízos fiscais
e bases de cálculo negativas da CSL em razão da utilização do direito de
compensação frente aos autos de infração lavrados no curso dos processos
administrativos no 11065.002498/2008-72 e 11065.722698/2012-02.
Os processos acima referidos dizem respeito a operações societárias simuladas
com a finalidade da geração de ágio e a conseqüente dedução desse ágio da base
de cálculo do IRPJ e da CSL. No primeiro processo referido no parágrafo anterior,
houve a exigência dos tributos devidos em função das deduções operadas em
relação aos anos-calendário 2004 a 2006. O segundo processo tomou por foco as
deduções operadas em relação aos anos-calendário 2007 a 2009.
Os autos de infração lavrados nos dois processos acima noticiados não
contemplaram qualquer compensação de prejuízos fiscais ou de bases de cálculo
negativas da CSL. O contribuinte solicitou, quando da apresentação da
impugnação aos lançamentos constantes dos processos administrativos no
11065.002498/2008­72 e 11065.722698/2012­02 (fl. 2.667, item “xvi”), a redução
das exigências fiscais lavradas em razão compensação de prejuízos fiscais e de
bases de cálculo negativas de CSL. Efetuadas as compensações requeridas,
observou-se o exaurimento dos saldos compensáveis, motivo pelo qual as
compensações efetuadas pelo contribuinte nos anos-calendário 2008 e 2009
restaram indevidas, porquanto não mais existentes saldos que as respaldassem
(fl. 3.321). Por tal motivo, a fiscalização lavrou os autos de infração das fls. 3.297 a
3.313.
No voto condutor, o Acordão é incisivo (destaque do original):
(...)
Inicialmente é importante desfazer equívoco quanto ao modo como foram
operadas as compensações de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da
CSL no curso dos processos administrativos no 11065.002498/2008-72 e no
11065.722968/2012-02. Nos dois processos, o contribuinte protestou, na
impugnação, pela realização das compensações. Assim, é incorreto dizer que as
compensações foram realizadas de ofício, porquanto um ato de ofício é aquele
que “se executa por iniciativa própria, sem pedido de alguém, somente porque se
está na obrigação ou no dever legal de assim proceder” (“Vocabulário Jurídico”,
volume III, De Plácido e Silva, 12a Edição, Rio de Janeiro, Forense, 1993, pág. 280).
A redação do art. 145 do CTN é lapidar nesse sentido. As compensações foram
operadas, então, a pedido do contribuinte, pedido esse expresso em suas
impugnações.
O Relatório Fiscal deste processo, explica a apuração:
Fl. 4442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721694/2013-15
7

As transcrições supra têm o objetivo de demonstrar que a adesão ao PRLT não
impacta a exigência aqui tratada. O valor do tributo incluído no programa é aquele APÓS A
COMPENSAÇÃO DOS PREJUÍZOS realizada naqueles dois processos, compensação essa que gerou a
insuficiência de saldo compensável objeto da autuação objeto deste processo.
Fl. 4443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721694/2013-15
8
Quanto à tempestividade, conforme relatório, o sujeito passivo foi cientificado do
acórdão de primeira instância através do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e não recorreu no
prazo legal. Em função disso foi lavrado Termo de Perempção.
Posteriormente, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde sustenta nessa
questão mão ser optante do DTE e que só teria sido cientificado da decisão de piso quando obteve
cópia física dos autos em 20/01/2014. Como o recurso voluntário foi interposto em 28/01/2014,
seria manifestadamente tempestivo.
Em função desse argumento, encaminhou-se o processo à diligência para que fosse
verificada a realidade fática. Em atendimento, a Unidade Local da RFB prolatou despacho (fls.
4413/4414), devidamente acompanhado de documentação comprobatória, nos seguintes termos:
O Despacho de Saneamento do CARF, no 1202-000.004, fls. 4403 a 4404, requereu
a confirmação de que o sujeito passivo exerceu a opção pelo domicílio eletrônico
e, como consequência, seja ratificado ou retificado o Termo de Perempção, de
19/12/2013, fl. 3744, e o posterior retorno para prosseguimento.
1) As Telas de Consulta do Histórico do Sistema CXPOSTALRFB confirmam a
Adesão ao DTE em 22/10/2013, às 11:01:48, na linha 8 (Anexo I).
2) As Telas de Consulta do Histórico do Sistema CXPOSTALRFB confirmam o
cancelamento da Adesão ao DTE em 03/01/2014, às 08:39:54, na linha 7 (Anexo I)
3) Assim, no Período compreendido entre 22/10/2013 e 03/01/2014, estava Ativa
a Opção DTE para o CNPJ 59.876.003/0001-36.
4) As Telas de Consulta das Mensagens Enviadas do Sistema CXPOSTALRFB, entre
22/10/2013 e 03/01/2014, confirmam o Envio da Intimação para Ciência no
Processo 11065.721694/2013-15, em 30/10/2013, às 09:42:06 (Anexos II e III)
5) O Termo de Ciência por Decurso de Prazo, gerado automaticamente pelo
Sistema, consta na fl. 3742, com a data de 14/11/2013 (15 dias após a
disponibilização ao Interessado).
6) O Termo de Abertura de Documento consta na fl. 3743, com a data de
18/12/2013. A Ciência por Decurso de Prazo, nos termos do PAF, já havia sido
considerada, porém, em 14/11/2013.
7) A Ciência foi realizada, nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alíneas “a” e “b”,
do Decreto no 70.235/72.
8) O Termo de Perempção, fl. 3744, foi emitido em 19/12/2013, após a Ciência
por Decurso de Prazo, em 14/11/2013 e sem que até aquela data houvesse sido
apresentado o Recurso Voluntário, nos termos do PAF (Decreto nr. 70233/72, art.
33).
9) Apenas em 28/01/2014 houve a juntada, por parte do Interessado, do Recurso
Voluntário, fl. 3780.
Fl. 4444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.349 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721694/2013-15
9
Conforme requerido no Despacho de Saneamento, cabe concluir que sendo o
Interessado optante do DTE, no período da Intimação e da Ciência, ou seja, entre
22/10/2013 e 03/01/2014 e, assim, tendo apresentado o Recurso Voluntário
apenas após o período previsto no art. 33, Decreto 70235/72, com base na
Ciência, não há reparos a serem feitos no Termo de Perempção anteriormente
emitido, fl. 3744.
Confirmada a intempestividade da peça de defesa, conduzo meu voto no sentido de
não conhecer do recurso voluntário, por intempestivo.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 4445
DF CARF MF
Original